Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715530-94.2024.8.07.0000 DESPACHO O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante foi indeferido tanto na fase cognitiva (ac. 1.310.688, 4a T. Cível, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2020) quanto no próprio cumprimento de sentença (Proc. 0707758-02.2019.8.07.0018 - id 114771818), cuja decisão foi publicada no dia 10/02/22 (id 115073993, autos principais), sem interposição de recurso pelo recorrente. Nesta última decisão, inclusive, o agravante foi condenado a pagar multa por litigância de má-fé, por ter afirmado que o benefício havia sido deferido pela Corte na fase de conhecimento. Despropositada a reiteração de pedido de gratuidade no presente agravo (id 58102783, p. 08-11). Assinalo, portanto, ao agravante, prazo de cinco dias para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator